Tribunal: TJDFT
Processo: 0037855-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0037855-19.2015.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTINA SCORSATTO APELADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A, HC INCORPORADORA S/A D E S P A C H O Manifeste-se a Apelante sobre a preliminar de inadequação da via eleita, elencada nas contrarrazões ao presente recurso. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 12 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator